Tribunal: TJDFT
Processo: 0007295-66.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o pleito absolutório, se a condenação está respaldada pela robustez das provas constantes dos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Recurso conhecido e desprovido.